Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703160-58.2021.8.07.0010 RECORRENTE: EBERSON RIBEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MUNIÇÕES. TIPICIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS NA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.826/2033. PRECEDENTE DO STF. ADI no 3112/DF. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tratando-se de desacordo parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência. O voto vencido é que delimita o recurso, e tendo sido pela absolvição pela atipicidade da conduta obstam-se incursões quanto à substituição da pena por medida restritiva de direitos ou recorrer em liberdade (este, inclusive, já deferido, carecendo de interesse recursal). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3112/DF, em plenário, decidiu pela constitucionalidade da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, de modo que a conduta de portar ou possuir irregularmente arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido, restrito ou proibido é típica, devendo ser mantida a condenação do ora embargante como incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003. 3. É vedado ao órgão fracionário, por violação à cláusula de reserva de plenário, declarar a inconstitucionalidade de lei em controle concentrado (artigo 97 da Constituição Federal) ou afastar sua incidência sob alegação de inconstitucional (Súmula vinculante n. 10). 4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do CPP, alegando a atipicidade da conduta que lhe foi imputada; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; c) artigo 146-B da LEP, aduzindo o cabimento de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar para réus condenados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois “É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via do recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.343.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 146-B da LEP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão colegiado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, pois a decisão resistida, ao afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável na hipótese de réu que ostenta condenação pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017